Tribunal: CARF
Processo: 13116.900022/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.900022/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.532 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO OESTE RACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.524, de 19 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13116.900014/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.900022/2012-68
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900022/2012-68

apresentado pelo Contribuinte para o período em questão, referente a DARF em valor e
características constantes do pedido.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, abaixo transcritos:

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e somente pode afastar as normas declaradas
inconstitucionais nos casos expressamente previstos no ordenamento
jurídico.

Verificado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado, em momento
anterior, para quitação de débitos declarados em DCTF, resta
impossibilitada, por falta de saldo, a restituição.

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade, aqui sintetizados:

1.fundamentou o indeferimento em causa insuficiente, que seria a
vinculação do DARF à DCTF;
2. a base de cálculo da contribuição seria o faturamento, pois a utilização
do termo “receita” na legislação posterior não seria compatível com o texto
constitucional da época;
3.Sustenta que a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998
[PLENO STF RE 357.950, 390.840, 358;273, 346.084 e 336.134], o que
vincularia a esfera administrativa, mesmo sem a edição de Resolução pelo
Senado, [art. 1o, do Decreto no 2.346, de 10/10/1997 e Decreto no
2.346/1997, em especial seus arts. 1o e 4o];reforça com a observação de que
a 2a instância administrativa já se posicionou no mesmo sentido. Traz
jurisprudência e decisões administrativas.
4. Alega que a própria Administração reconhece o direito à restituição dos
tributos declarados inconstitucionais, o que pretende demonstrar por meio
do veto do Chefe do Executivo ao §1o do art. 1o, da Lei n° 10.736/2003, que
explicitaria tal situação nas suas razões de veto.

Conclui requerendo a restituição integral a atualizada dos créditos.
É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900022/2012-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido o
Despacho Decisório que indeferiu Pedido de Ressarcimento de crédito de
COFINS, apurado pela Recorrente em março de 2003, alegadamente
decorrente de pagamento a maior, em razão da inclusão de receitas
estranhas ao faturamento, as quais não deveriam compor a base de
cálculo da contribuição, de acordo com a inconstitucionalidade do §1° do
art. 3° da Lei n° 9.718/98.
Ab initio, convém assentar que, em processos de
restituição/compensação, em que se discute o direito creditório do
contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem como a
certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de
imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal
perscrutar a documentação fiscal da empresa ou realizar perícias e
diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte,
incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do
CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
caminha pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL
SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de diligências destina-se a
resolver dúvidas acerca de questão controversa originada da
confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação,
desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação
jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern, unânimes,
sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos pedidos de compensação/ressarcimento, incumbe
ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na
legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso) (Acórdão
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900022/2012-68

n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à
matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido: Acórdão n. 3403-
003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681, Rel Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão de 28.jan.2014; e
Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel Cons. Rosaldo
Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de 24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes,
sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a respeito
de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as
suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. PAGAMENTO
A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. A carência
probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Fixada premissa acerca da distribuição do ônus da prova, é imperioso se
concluir que as alegações formuladas pela Recorrente não estão
acompanhadas de elementos probatórios mínimos e suficientes que
pudessem permitir a esta instância julgadora concluir pela existência,
procedência e liquidez do crédito em tela, empregado em compensação.
A alegação da Recorrente é de que o suposto crédito decorreu da
exclusão de determinadas receitas da base de cálculo, tornando o
pagamento efetuado a maior. Isto porque tais receitas não deveriam tê-la
composto, por extrapolarem o conceito de faturamento, nos termos do
que restou decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n° 346.084/PR.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.532 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.900022/2012-68

Sucede que não consta dos autos qualquer indicação da natureza das
receitas retiradas da base de cálculo sob este pretexto, de modo que se
pudesse julgar a procedência desta reapuração para menor de COFINS, à
luz do quadro normativo delineado pelo STF. O único documento
acostado aos autos é a planilha de reapuração de fls. 20, que classifica as
receitas em “receitas líquidas de faturamento” e “outras receitas”, tendo
sido as últimas excluídas da base de cálculo da COFINS, sem que se
tenha dado conhecimento ao Fisco da natureza das mesmas ou juntados
documentos contábeis e fiscais que as comprovasse e qualificasse.
Não é demais repisar que em casos de erro do contribuinte, não basta a
mera retificação de DCTF, mas se faz necessária a comprovação do
mesmo, nos termos do art. 147, §1° do CTN. Deste modo, há carência
probatória que inviabiliza o pleito do contribuinte.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício e Redator

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital